Tribunal: TJSP
Processo: 1113829-64.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Embargos de declaração. Erro material. Acórdão que indicou equivocadamente a interposição de dois recursos de embargos de declaração idênticos. Embargos de finais 50000 e 50001 que se distinguem. Conhecimento do recurso de final 50001 que se impõe e, ao final, necessário seu acolhimento para fixar a verba honorária. Embargos de declaração acolhidos, com alteração do acórdão.